Tribunal: TJDFT
Processo: 0752469-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752469-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANILDE LUIZ BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por IVANILDE LUIZ BRANDÃO, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré autorize, no prazo máximo de 5 dias, a realização do procedimento cirúrgico nos moldes da indicação médica e no hospital credenciado pela operadora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 até o montante de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (ID 54287495), a empresa agravante alega que o procedimento requerido pela parte autora não possui cobertura, não existindo, por consequência, probabilidade do direito que possa amparar a concessão da medida antecipatória vindicada na petição inicial, uma vez que a agravante não pode ser obrigada a cobrir riscos que estão expressamente excluídos do contrato. Aduz que também não restou evidenciado nos autos de origem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, "tendo em vista que o quadro clínico da Agravada não induz risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, tampouco é oriundo de acidente pessoal”. No mais, sobre as astreintes, alega que "o valor fixado na decisão Agravada em de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais no exíguo prazo fixado para o cumprimento, ou seja, a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, eis que não é possível prover os procedimentos demandados pela Agravada em tão pouco tempo.” Invocando a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar em definitivo a r. decisão agravada, indeferindo a medida liminar pleiteada pela parte autora. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, com a exclusão ou redução da multa cominatória. Preparo regular (ID54287501). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão impugnada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência proposta por IVANILDE LUIZ BRANDÃO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (razão social correta), sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz possuir diagnóstico de miocardiopatia chagásica com múltiplos episódios de taquicardia ventricular. Acrescenta ter dispneia desde 2010, além de palpitações, mal-estar, sudorese fria, lipotimia e taquicardia. Diz que “realizou implante de marcapasso em 09/11/2017 e foi submetida à ablação de fibrilação atrial em 30 de março de 2022, todavia, continuou apresentando piora de seu quadro (doc. 9), vindo inclusive a ser internada em UTI cardiológica em data recente, mais precisamente em 05/07/2023 (doc. 10). Já em agosto do corrente ano, apresentou astenia, palpitações, edema de membros inferiores, ortopneia, descompensação de IC e congestão pulmonar” (ID 177391275, pág. 3). Sustenta que o médico que a acompanha, diante do insucesso em procedimentos anteriores e da gravidade do caso, indicou procedimento cirúrgico denominada “ablação por cateter de taquicardias ventriculares com abordagem endocárdica e epicárdica sob anestesia geral”, conforme solicitação acostada em ID 177391283. Argumenta que " mesmo diante da patente necessidade de realização da cirurgia, o plano de saúde requerido concedeu apenas uma autorização parcial, na qual negou a cobertura do cateter Sound Eco - 80145901453 e dos seguintes procedimentos: ablação percutânea por cateter, mapeamento de gatilhos ou substratos, estudo eletrofisiológico cardíaco e mapeamento eletroanatômico" (ID 156708247, pág. 3) Ressalta ter a requerida alegado que os procedimentos acima mencionados não possuem credenciamento e ainda que o “cateter sound eco seria previsto apenas para ecodoplercardiograma intracardíaco que não possuiria cobertura contratual e não constaria do rol de procedimentos obrigatórios da ANS”, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Desta feita, pleiteia, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida à autorizar e custear o procedimento cirúrgico bem como todos os materiais necessários nos moldes da indicação médica. Ao final, postula a procedência do pedido, confirmando-se, em definitivo, a tutela antecipada requerida e, ainda, seja a ré condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 177391277 a ID 177391291). Sobreveio emenda (ID 178317260 – págs. 1/2), acompanhada de documentos. É o breve resumo. DECIDO acerca da tutela de urgência. Acolho o esclarecimento de ID 178317260, já que a parte autora informa não possuir cópia do instrumento contratual firmado pelas partes, em razão da peculiaridade de se tratar de plano coletivo empresarial. Ademais, a requerida poderá exibir o instrumento ao tempo da apresentação de sua defesa até mesmo para servir como meio de prova de suas alegações. Anote-se ainda o valor correto da causa (R$46.800,00). Concedo a gratuidade de justiça em favor da autora ante sua alegada e demonstrada hipossuficiência financeira, inclusive se acha assistida pela Defensoria Pública, órgão de assistência judiciária que realiza o controle prévio das condições socioeconômicas da interessada. Busca a parte autora, com a presente demanda, compelir a requerida a prestar cobertura contratual, garantindo o custeio de determinado insumo e do procedimento cirúrgico denominado “ablação por cateter de taquicardias ventriculares com abordagem endocárdica e epicárdica sob anestesia geral”, conforme solicitação acostada em ID 177391283. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário verificar a presença dos elementos autorizativos para a sua concessão, qual seja, o fumus boni iuris, ou a probabilidade do direito, e o periculum in mora, traduzindo-se no risco ao resultado útil do processo. Neste ínterim, dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." No caso vertente, verifico que se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela. De início, incumbe destacar a presença de relação de consumo entre as partes, eis que, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor estas se apresentam, respectivamente, como consumidora e fornecedora, tendo a relação contratual sido, ao menos neste inicial momento, comprovada pelo documento de ID 177391282 (pág. 1). Anote-se ainda o teor da Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Feito tais breves apontamentos, ressalto que a probabilidade do direito perseguido pela autora se afigura, neste inicial momento, evidente. Há evidente verossimilhança nas alegações da parte autora (probabilidade do direito), pois inconteste nos autos a existência de contrato de plano de saúde coletivo entre as partes, a condição pessoal da autora, diagnosticada com “miocardiopatia chagásica” (ID 177391284), com necessidade de submissão à procedimento de “ablação por cateter de taquicardias ventriculares com abordagem endocárdica e epicárdica sob anestesia geral” (ID 177391283). Por sua vez, segundo informa a ré, a negativa quanto ao procedimento almejado se deu em razão do procedimento não estar previsto no rol da ANS (vide ID 178317263), além de inexistir cobertura contratual. Ora, quando uma pessoa ingressa num convênio (plano de saúde ou seguro-saúde) tem a necessidade natural e humana de se ver amparada por ele. Mas a restrição imposta pela ré no contrato relega o consumidor à própria sorte quando mais precisa, mormente diante da necessidade de receber tratamento para se recuperar, como ocorre na hipótese em exame. A escolha do tratamento e método mais adequado para o paciente é soberana do médico, pois ele é quem melhor pode decidir qual é o método mais moderno e adequado ao paciente. Ademais, o plano de saúde da ré tem previsão de cobertura da patologia, segundo se deduz (já que autorizado parte do procedimento médico) do próprio documento de ID 178317262, o que não justifica a recusa na realização do procedimento indicado pelo profissional de confiança da autora e muito menos do material médico necessário, eis que tais limitações resultam no esvaziamento do próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde da paciente. A existência de cobertura contratual da moléstia que acomete a autora impõe à ré o dever de arcar com todos os tratamentos indicados pelo médico que a assiste, a fim de alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade. Nesse tipo de contrato, as operadoras de plano de saúde podem estabelecer quais as doenças que serão cobertas, observado o mínimo previsto no plano-referência. Todavia, uma vez estabelecida a cobertura a determinada doença, não poderá ser limitado o tratamento ou procedimento capaz de assegurar a recomposição da saúde ou a sobrevivência digna da paciente. Portanto, em juízo de cognição sumária, se apresenta abusiva a negativa da ré em cobrir a realização do tratamento como um todo na forma indicada pelo responsável pelo atendimento do paciente, incluindo-se o material médico correlato, pois coloca a consumidora em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV e § 1o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o entendimento “conservador” do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.886.929 tenha sido pela taxatividade do rol de procedimentos, com exceções, a Lei 14.454/2022 estabeleceu expressamente que o rol da ANS se trata de rol meramente exemplificativo. Nesse sentido, ressalto que cabe ao médico a prescrição aos seus pacientes de exames, tratamentos, procedimentos e medicamentos essenciais para o restabelecimento de sua saúde, levando em consideração a evolução da técnica e ciência médica. Em consequência, devem as operadoras do plano ou seguro saúde acompanhar tal evolução independentemente de alteração administrativa do rol de procedimentos obrigatórios apontados como cobertura mínima pela Agência nacional de Saúde ANS. Com efeito, não é possível aceitar que a autora não receba o tratamento recomendado e indicado pelo médico sob tal pretexto, na medida em que um profissional especializado é que o indicou. Não é razoável restringir o direito da parte autora com base no simples argumento de estar a ré cumprindo as normas da ANS, privando-o de tecnologias mais modernas, pois a norma administrativa não acompanha com a mesma celeridade a evolução da medicina. Nesse ínterim, cumpre ressaltar que cabe ao médico, profissional detentor do conhecimento técnico-científico necessário e conhecedor do quadro clínico da paciente, determinar o tratamento terapêutico adequado à moléstia que a acomete, devendo ser, portanto, prestigiada a indicação médica, como já decidiu o Colendo STJ em vários casos similares. A propósito, saliente-se que “quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher à alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (...) Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor (...)” (3a Turma, REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julg. em 15.03.07, DJ 02.04.07). Frise-se, a escolha do profissional de saúde é faculdade da paciente e, ao médico, compete em nome do dever profissional adotar o tratamento mais próximo da efetividade e sintonizar com a evolução da técnica e ciência médica. As operadoras de plano de saúde devem simplesmente adimplir com sua obrigação contratual, não lhes competindo questionar o procedimento indicado pelo profissional da área. Quanto ao periculum in mora, este também se apresenta evidente, na medida em que postergar a intervenção cirúrgica expõe a requerente ao agravamento de seu quadro e intensificação das complicações indicadas em ID 177391283. Por fim, apenas ad argumentandum tantum, ressalto que a irreversibilidade da medida ora deferida (intervenção cirúrgica) não é óbice à sua concessão, na medida em que, nos termos do enunciado número 40 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (CJF) “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (Destaquei). De qualquer sorte, em caso de improcedência do pedido cominatório, a requerida poderá exigir o pagamento dos custos do procedimento médico. Sendo assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que determino que proceda a ré, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a conta da sua intimação, à autorização para realização do procedimento cirúrgico nos moldes da indicação médica (ID 177391283) e no hospital credenciado pela operadora. Fixo, atento ao art. 497 do CPC, astreintes no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitado, inicialmente, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, em caso de recalcitrância.” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do diagnóstico de “miocardiopatia chagásica com múltiplos episódios de taquicardia ventricular”. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça: “Estando devidamente comprovada a necessidade e eficácia do tratamento e do uso dos insumos prescritos pelo médico assistente, resta clarividente que a limitação imposta pela operadora do plano de saúde ao procedimento médico pleiteado implica ingerência indesejável na prescrição definida pelo profissional responsável pelo paciente, conduta incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde.” (Acórdão 1771917, 07299989720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, os relatórios médicos revelam que a autora agravada “apresentou episódios de Choques apropriados sequenciados, em quadro clínico de tempestade elétrica, sendo encaminhada para ablação por cateter. Realizado extensa ablação de cicatriz endocárdica em ventrículo esquerdo de Taquicardia ventricular em 30/03/2022. Apresentou recorrência de choque apropriado em 25/06/2023 e evidenciado múltiplos episódios de Taquicardia ventricular com necessidade de terapias do CDI (ATPs), configurando novo quadro de Tempestade elétrica”. Diante de tal quadro de saúde, foi indicada a realização de “Ablação por cateter de Taquicardias ventriculares, com abordagem endocárdica e Epicárdica, sob anestesia geral, com intuito de diminuir as terapias do CDI, internações, sintomas e por desejo da paciente.” Portanto, não há dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências desta egrégia Sétima Turma Cível para amparar a tese exposta, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. MENOR DE IDADE. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MINIMED 780G DA MEDTRONIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CASO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Consoante enunciado sumular no 469 do c. STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 3. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista, como na hipótese. 5. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o sistema de infusão contínua de insulina, bem como os insumos necessários para a realização do tratamento, conforme prescrito pelo médico responsável 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751890, 07194010320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. IMPLANTE MITRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICATIVA MÉDICA. APRESENTAÇÃO. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO. INCUMBÊNCIA DO MÉDICO. PRÁTICAS ABUSIVAS DOS PLANOS DE SAÚDE. 1. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. Aplicam-se os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, além das disposições da Lei no 9.656/98, aos contratos de seguro saúde administrados por entidades de autogestão. 3. As cláusulas contratuais restritivas devem respeitar o direito fundamental à saúde do paciente. 4. É dever do médico assistente indicar o melhor tratamento ao paciente, pautado em critérios científicos. 5. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1703043, 07087221020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OPERADORA DE SAÚDE - INTERNAÇÃO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS PRESENTES - CARÁTER URGENTE - DECISÃO MANTIDA. 1. A operadora agravante sustenta a ausência de interesse de agir da autora agravada, na medida em que não houve requerimento administrativo prévio e, portanto, negativa de cobertura. Aludida preliminar não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Logo, não pode esta Corte de Justiça apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Se a internação da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de emergência é indicada como urgente e necessária para combater o déficit funcional neurológico que fora acometida a segurada - hérnia de disco lombar com perda de força nos membros inferiores e retenção urinária - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, estando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória por ela vindicada. 3. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1745354, 07201161420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA OCULAR. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A recusa de autorização e custeio pelo plano de saúde de cirurgia ocular em caso de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico. 2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3. Recurso de apelação do Autor conhecido e provido. Recurso do Réu não provido. (Acórdão 1738827, 07160562320228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. Noutro vértice, quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Registre-se que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Ademais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator